Tribunal: STF
Processo: ACO 3657
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que julgou procedente, em parte, a postulação delineada na exordial, para reconhecer a imunidade tributária da parte autora em relação aos impostos federais incidentes sobre a patrimônio, bens e rendas da companhia, enquanto não alteradas as premissas fáticas e jurídicas identificadas na decisão (eDOC 59).



    Nas razões recursais, a agravante afirma que o artigo 71 do Estatuto Social da Cosanpa permite a distribuição de lucros aos acionistas, ainda que o Estado do Pará seja titular de maior parte das ações da companhia (eDOC 66).



    Alega que, após alteração no marco regulatório (Lei 14.026/2020), os serviços de saneamento básico deixaram de ser atividade exclusiva do Estado, passando a serem realizados em regime de ampla concorrência.



    Destaca que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, existem três estágios cumulativos para que uma sociedade de economia mista possa ter direito à imunidade tributária, quais sejam: i) desempenho de um serviço público; ii) ausência de intuito lucrativo; e iii) ausência de prejuízos à livre concorrência. Portanto, a Cosanpa não preencheria os requisitos para fazer jus à imunidade tributária recíproca, devendo sujeitar-se à tributação.



    Ao final, pede o provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão agravada, declarando-se a inexistência da imunidade tributária pretendida pela Cosanpa.



    Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão impugnada (eDOC 71).



 É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 59, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da ação cível originária, nos seguintes termos:



    Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA em face da União, objetivando:



    “a) seja concedida tutela de urgência em seu favor, suspendendo a exigibilidade de todos os impostos federais incidentes sobre o patrimônio, bens e rendas da companhia – por exemplo, o IRPJ, IRPF (FOLHA SEG.) e IRPF (CONT. IND) -, estes últimos sobre os rendimentos da Autora. 



    b) que também seja determinado na decisão concessiva da tutela de urgência que a Ré não se furte em fornecer à COSANPA certidão de regularidade fiscal, caso as pendências verificadas em seus cadastros refiram-se apenas aos tributos suspensos pela tutela de urgência ora requerida. 



    (...)



    d) seja declarada por sentença a imunidade tributária da Autora, para que não seja compelida ao pagamento de aludidos impostos federais. 



    e) seja deferido o pedido de restituição de indébito tributário dos valores indevidamente pagos pela Demandante à União nos últimos cinco anos a título de todos os impostos federais sobre o patrimônio, serviços e rendimentos.”



    Na inicial, a autora afirmou que é sociedade de economia mista, criada pelo Governo do Estado do Pará, que tem por objetivo “a prestação do serviço público de abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição e a prestação de serviço público de esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações até o seu lançamento final no corpo receptor”.



    Salientou que “opera em 52 municípios e atua em regime não-concorrencial, considerando que sua operação é realizada única e exclusivamente através de contratos de programa, firmados com Prefeituras Municipais, em regime de exclusividade”. 



    Sustentou que esta Corte estendeu a imunidade recíproca – textualmente limitada aos entes políticos e às autarquias e fundações públicas – às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público obrigatório e exclusivo de Estado, que seria o seu caso. 



    Aduziu que as empresas estatais prestadoras de serviço público, em regime de exclusividade ou monopólio, não se submetem à disciplina prevista no art. 173 da CF (concorrencial) e, portanto, também não devem se sujeitar à tributação, nos moldes traçados pelo inciso VI do art. 150 do texto constitucional. 



    Assegurou que “hoje o Estado do Pará detém nada menos do que 99,98% das ações, assim discriminadas: 95,91% ações ordinárias e 4,09% ações preferenciais, conforme Relatórios de Administração (anexo)”.



    Ao final, requereu, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade de impostos federais sobre o patrimônio, renda e bens da companhia, bem como o fornecimento de certidão de regularidade fiscal em relação a esses tributos com exigibilidade suspensa. 



    Intimada a manifestar-se sobre o pedido de tutela provisória (eDOC 23), a União alegou, preliminarmente, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do pedido de repetição de indébito, tendo em vista sua natureza patrimonial. 



    No mérito, asseverou que a Constituição não contemplou as sociedades de economia mista com a imunidade recíproca, a qual só é concedida excepcionalmente e desde que preste serviço público sem a cobrança de preço ou tarifa.



    Aludiu aos requisitos assentados no julgamento do tema 1.140 da repercussão geral, argumentando que a Corte reconheceu que atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação.



    Com base nisso, alegou que o Estatuto Social da requerente, ao autorizar o pagamento de 25% do lucro do exercício aos acionistas, representa indício de exploração econômica.



    Ademais, apontou que “soa evidentemente contrária à configuração jurídica atual do setor de saneamento básico o reconhecimento de imunidade tributária recíproca à COSENPA. A tributação, no caso em apreço, além de promover efetiva justiça fiscal, trata de modo isonômico atores que se enfrentam em regime de concorrência, beneficiando o cidadão usuário do serviço público”.



    Quanto ao perigo da demora, defendeu a existência de verdadeiro periculum in mora inverso, eis que o efeito multiplicador de liminares, de modo precipitado, ocasiona a redução da carga tributária de pessoas físicas e jurídicas, prejudicando a arrecadação estatal.



    Anotou ainda que “o pedido liminar é de natureza satisfativa. Tal circunstância denota o perigo de irreversibilidade da tutela provisória, em afronta à proibição contida no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil”.



    Pugnou pelo acolhimento da preliminar e pelo indeferimento do pedido liminar.



    A tutela provisória de urgência foi indeferida, por ausência de probabilidade do direito alegado, conforme os pressupostos consolidados no tema 1.140 da repercussão geral (eDOC 26).



    Na réplica, a Companhia de Saneamento do Estado do Pará reafirmou os argumentos de mérito deduzidos na petição inicial, em especial sobre a ausência de risco ao equilíbrio concorrencial (eDOC 35).



    Intimadas, as partes apresentaram alegações finais e informaram que não possuem provas a produzir (eDOCs 44, 47 e 49).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência parcial do pedido, em parecer assim ementado:



    “Ação cível originária. Companhia de Saneamento do Pará. Sociedade de economia mista. Cobrança de impostos federais. Imunidade tributária recíproca. Serviço público essencial. Exclusividade dentro das localidades atendidas. Imunidade em relação ao patrimônio, aos bens e aos serviços vinculados às finalidades essenciais, enquanto presentes os requisitos autorizadores. Pedido de repetição do indébito. Efeitos meramente patrimoniais. Não conhecimento. Parecer pela parcial procedência do pedido” (eDOC 54).



    É o relatório. Decido. 



I) Competência do Supremo Tribunal Federal



    Inicialmente, registro que o art. 102, inciso I, da Constituição da República traz o rol taxativo das causas ensejadoras de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    Verifica-se que o próprio texto constitucional menciona os órgãos da administração indireta entre as entidades cujos litígios com outros Entes Federativos atraem a competência desta Corte (alínea “f”, inciso I, do art. 102), a saber: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”. (grifo nosso)



    Logo, tratando-se de conflito protagonizado, de um lado, pela União e, de outro, por sociedade de economia mista estadual (que é ente da Administração Publica Indireta), em análise preambular, há perfeita subsunção ao texto normativo da Constituição. 



    Em relação à interpretação conferida por esta Corte sobre a norma prevista no art. 102, inciso I, “f”, da CF, há que se analisar, também, a natureza e a extensão do conflito, de sorte se este seria capaz de ensejar abalo ao pacto federativo. 



    Nesse ponto, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que sua aplicabilidade “estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação” (ACO QO 1.048, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 31.10.2007; grifo nosso). 



    Daí que, para a caracterização da hipótese prevista na norma constitucional, é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, hábil a gerar abalo à harmonia existente entre a União e as entidades da administração indireta dos Estados. Nesse sentido, inúmeros são os julgados da Suprema Corte, a saber:



    “Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca. 1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo. 3. A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos. 4. Pedido procedente.” (ACO 3.410, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022).



     



    No caso dos autos, discute-se a extensão da imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista do Estado do Pará, tema que afeta diretamente as receitas da União, de um lado, e da entidade da Administração Indireta, prestadora do serviço público, de outro, o que já demonstra denso potencial para o desequilíbrio do pacto federativo.



    Assim, diante do claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA e a União, reconheço a competência desta Corte prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da Constituição da República, no que concerne ao alcance da imunidade tributária recíproca.



2) Mérito



    A controvérsia dos autos diz respeito à extensão da imunidade tributária recíproca de impostos federais a sociedade de economia mista prestadora de serviço público do Estado do Pará, a Companhia de Saneamento do Pará – Cosanpa.



    Sobre o tema dispõe o art. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º, da Constituição: 



    “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    (...)



    VI - instituir impostos sobre:



    a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;



    (...)



    § 2º. A vedação do inciso VI, ‘a’, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.



    § 3º. As vedações do inciso VI, ‘a’, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel”. 



    Recentemente, em 2021, ao analisar o tema 1.140 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese: 



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”. (grifo nosso)



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 1.320.054) RG, Rel. Min. Presidente (Luiz Fux), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2021; grifo nosso).



    No caso específico dos autos, verifica-se que a Cosanpa, ora agravada, teve sua criação autorizada pela Lei estadual 4.336/1970, que especificou também os objetivos da companhia de capital fechado, na redação conferida pela Lei 7.060/2007 (eDOCs 6 e 7).



    “Art. 4º - A COSANPA terá por objeto:



    I - a prestação do serviço público de abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; e



    II - a prestação do serviço público de esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no corpo receptor”.



    Ademais, reitero que, em relação ao controle acionário, consta do Relatório de Administração da empresa relativo ao exercício de 2022 que “atualmente o Estado do Pará detém 99,98% das ações, assim discriminadas: 95,91% ações ordinárias e 4,09% ações preferenciais” (eDOC 14).



    Como se vê, ao tempo em que a finalidade da empresa estatal autora é a prestação de serviços públicos essenciais, também é possível depreender que a requerente não oferece participações societárias a investidores, na forma de ações negociadas na bolsa de valores, tampouco possui acionista privado.



    Em verdade, a quase totalidade das ações está concentrada no Estado do Pará, o que afasta a alegação de que a previsão estatutária de distribuição de lucros seria destinada a entidades do setor privado. 



    Esses elementos indicariam que a requerente preenche os pressupostos do tema 1.140 da repercussão geral relativos à finalidade e à composição societária.



    Todavia, na análise da tutela provisória de urgência, entendi que não teria sido suficientemente comprovada a plausibilidade do direito alegado sob o ângulo do risco oferecido ao equilíbrio concorrencial, especialmente em relação ao âmbito de atuação da empresa autora.



    Isso porque, ao enunciar na tese do tema 1.140 da repercussão geral, o pressuposto atinente à manutenção do equilíbrio concorrencial, o Tribunal exigiu que o intérprete, ao apreciar a pertinência da extensão da imunidade recíproca a empresas estatais, analise circunstanciadamente o mercado em que atua a empresa pública, de modo a evitar distorções criadas pela intervenção do Estado.



    Naquela oportunidade, o Tribunal alertou que a modificação do marco legal do saneamento básico poderia impactar no direito das empresas à imunidade recíproca. Ponderou-se, porém, que as circunstâncias do caso concreto ainda autorizavam a conclusão de que a então requerente atuava em regime de exclusividade, não concorrencial.



    Assentou-se ser necessário avançar nas reflexões sobre o tema para reconhecer que a concessão da imunidade recíproca em cenário no qual se vislumbra inevitável a alteração da conformação do mercado de saneamento e iminente a sua abertura para concorrência do setor privado tem o condão de gerar desde já distorções e tratamento assimétrico.



    Nesse sentido, entendeu-se que o mercado relativo à prestação de serviços públicos de saneamento básico deve ser examinado à luz do novo Marco Legal do Saneamento, veiculado pela Lei 14.026/2020. Como se sabe, esse diploma introduziu mudanças profundas na estrutura de prestação desses serviços públicos, cujas notas marcantes são a competitividade e a desestatização.



    Exemplo disso é a redação conferida ao seu art. 10, segundo o qual “a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão, mediante prévia licitação, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária”.



    Como se vê, houve significativa alteração no modelo de prestação dos serviços que constituem a finalidade da empresa autora. Com o novo marco legal, a regra é a competição com empresas privadas no processo licitatório, estando superado o contrato de programa como o principal instrumento de delegação da execução dos serviços de saneamento.



    Apenas para que fique claro: o novo marco não exclui os arranjos institucionais de gestão associados que são baseados na celebração de consórcios públicos e convênios de cooperação entre os entes federados na forma do art. 241 da Constituição Federal. 



    O que a Lei 14.026/2020, com a nova redação dada ao art. 10 da Lei 11.107/2005, buscou abolir foi a celebração dos contratos de programa enquanto mecanismo de delegação da prestação dos serviços públicos de saneamento. Assim, a nova redação do caput do art. 10 deixa clara a intenção de suprimir a possibilidade de celebração de novos contratos de programa. 



    A razão para tanto é justamente viabilizar a concorrência na celebração de novas formas de delegação administrativa, quais sejam: concessões ou parcerias público-privadas. É digno de nota, aliás, que o novo art. 10 da Lei 11.107/2005 fez homenagem expressa ao art. 175 da Constituição Federal, que exige licitação para a delegação administrativa da execução de todo e qualquer serviço público, conforme transcrito acima.



    Desse modo, com a edição da Lei 14.026/2020, a delegação da prestação dos serviços de saneamento básico pelos titulares à entidade (pública ou privada) que não integra a sua administração será sempre feita por meio do contrato de concessão. Além disso, os contratos de concessão deverão prever algumas cláusulas essenciais que definem, por exemplo, a obrigatoriedade do cumprimento de metas de universalização, metodologia de cálculo de eventual indenização relativa aos bens reversíveis não amortizados, repartição de riscos, entre outros,conforme se extrai do art. 10-A: 



    “Art. 10-A. Os contratos relativos à prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão conter, expressamente, sob pena de nulidade, as cláusulas essenciais previstas no art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, além das seguintes disposições:



    I - metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, do reúso de efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em conformidade com os serviços a serem prestados;



    II - possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados, incluindo, entre outras, a alienação e o uso de efluentes sanitários para a produção de água de reúso, com possibilidade de as receitas serem compartilhadas entre o contratante e o contratado, caso aplicável;



    III - metodologia de cálculo de eventual indenização relativa aos bens reversíveis não amortizados por ocasião da extinção do contrato; e



    IV - repartição de riscos entre as partes, incluindo os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária.



    § 1º Os contratos que envolvem a prestação dos serviços públicos de saneamento básico poderão prever mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes do contrato ou a ele relacionadas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.



    § 2º As outorgas de recursos hídricos atualmente detidas pelas empresas estaduais poderão ser segregadas ou transferidas da operação a ser concedida, permitidas a continuidade da prestação do serviço público de produção de água pela empresa detentora da outorga de recursos hídricos e a assinatura de contrato de longo prazo entre esta empresa produtora de água e a empresa operadora da distribuição de água para o usuário final, com objeto de compra e venda de água.”



    Assim, a revolução que se opera no setor de saneamento – e que é tão paradigmática para os planos de universalização do acesso aos serviços públicos – consiste no abandono da centralidade da dispensa de licitação em favor das companhias estaduais. 



    No regime anterior, a centralidade dos contratos de programa gerava óbice praticamente insuperável à ampliação da participação do capital privado nos projetos de saneamento. Isso se dava por diversas razões, para além da inexistência de licitação na etapa de transferência da execução do serviço. Como explicado pelo Professor José Virgílio Lopes Enei, no excerto a seguir:



    “Até o advento da Lei 14.026, a privatização propriamente dita de estatais de saneamento encontrava obstáculo na regra segundo a qual, transferido o controle para a iniciativa privada, os contratos de prestação de serviço firmados sem licitação com os Municípios titulares dos serviços (os chamados contratos de programa, conforme previstos pelo art. 13 da lei 11.107/05 e art. 24, XXVI, da Lei de Licitações) perderiam automaticamente a sua vigência (conforme o revogado § 6º do art. 13 da referida Lei 11.107/05).



    Como tal consequência representaria uma grande destruição de valor para todas as partes envolvidas, não coincidentemente nenhuma privatização foi viabilizada na vigência de tal regra, verdadeira poison pill. Algumas estatais abriram seu capital em bolsa de valores, outras recorreram a parcerias público-privadas com a iniciativa privada e estruturas inovadoras de locação de ativos, houve ainda estatais que cogitaram subconcessões ou capitalizações com investidores estratégicos, mas a privatização em sentido estrito, ou seja, a transferência do controle estatal à iniciativa privada, essa era inconcebível.” (ENEI, José Virgílio Lopes. A Hora e a Vez do Setor Privado: Modelagem de Privatizações e Concessões no Setor de Saneamento. In: DAL POZZO, Augusto Neves. O Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 413).



    Desse modo, compreendo que o mercado relativo à prestação de serviços públicos de saneamento básico deve ser examinado à luz do novo Marco Legal do Saneamento, veiculado pela Lei 14.026/2020. Como visto, esse diploma introduziu mudanças profundas na estrutura de prestação desses serviços públicos, cujas notas marcantes são a competitividade e a desestatização.



    A principal mudança decorre – como já demonstrei – da nova redação do art. 10 da Lei 11.107/2005, que dispõe que a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular só poderá ser feita mediante contrato de concessão. Ou seja, fica vedada a transferência por meio de contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária.



    Vê-se, pois, que sucedeu significativa e profunda modificação no modelo de prestação de serviços de saneamento básico. Com o novo marco legal, a regra é a competição com empresas privadas no processo licitatório.



    A exceção à exigência de licitação é a prestação dos serviços ao próprio ente do qual faz parte a empresa estatal. Mesmo no contexto de prestação de serviços de saneamento a consórcio intermunicipal, restou vedada a formalização de contrato de programa com sociedade de economia mista ou empresa pública (Lei 11.445/2007, art. 8º).



    É certo, no entanto, que a própria Lei 14.026/2020 definiu 3 (três) cenários de regimes de transição aplicáveis aos contratos de programa. 



    O primeiro cenário de transição diz respeito aos contratos de programa vigentes e que, na sua versão atual, já estão de acordo com as disposições do novo marco legal, em especial com o art. 11-B, caput, do novo diploma, que define que os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento. Esses contratos permanecerão em vigor até o advento do seu termo final, sem a necessidade de qualquer modificação. 



    O segundo cenário de transição refere-se aos contratos de programa não formalizados ou prorrogados que não cumprem os regramentos estabelecidos na nova lei quanto às metas de universalização. Esses contratos serão considerados irregulares e precários. Para essas avenças, o art. 11-B, § 1º, prevê que, até 31 de março de 2022, esses contratos devem ser modificados para que se viabilize a inclusão das metas de universalização.



    O terceiro cenário de transição, por sua vez, incide sobre os contratos de programa vigentes que transferem a execução do serviço a uma empresa pública ou sociedade de economia mista que terá o seu controle acionário alienado pelo estado. Nessas hipóteses, conforme determina o § 3º do art. 10, combinado com o atendimento do art. 11-B, os contratos permanecem em vigor até o advento do seu termo final.



    Nessa linha, observa-se que as normas trazidas pela Lei 14.026/2020 produzem efeito também sobre os negócios jurídicos celebrados antes de sua vigência, uma vez que incluem as situações jurídicas constituídas antes de julho de 2020.



    Rememoro, que tais disposições foram declaradas integralmente constitucionais, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.492, 6.536, 6.583 E 6.882. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. LEI 14.026/2020. ATUALIZAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO. RENOVAÇÃO EM QUATRO LEIS FEDERAIS – NA LEI 9.984/2000, QUE INSTITUIU A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA); NA LEI 10.768/2003, QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO FUNCIONAL DA ANA; NA LEI 11.107/2005, A LEI DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS; E, PRINCIPALMENTE, NA LEI 11.445/2007, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SANEAMENTO BÁSICO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. MÉRITO. QUATRO PREMISSAS TEÓRICAS. (A) DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO. (B) FUNCIONALIDADE E ATRIBUTOS ECONÔMICOS DO SANEAMENTO. (C) REALIDADE BRASILEIRA À LUZ DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 11.445/2007. DESATENDIMENTO ÀS ESSENCIALIDADES SANITÁRIAS. (D) OBJETIVOS SETORIAIS DA LEI 14.026/2020. TEMÁTICAS APRECIADAS. PRIMEIRO PILAR DA LEI 14.026/2020. (1) OS INSTRUMENTOS DE PRESTAÇÃO REGIONALIZADA VERSUS A AUTONOMIA POLÍTICA E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE DOS INSTITUTOS LEGAIS DE COOPERAÇÃO. SEGUNDO PILAR DA LEI 14.026/2020. (2) A MODELAGEM CONTRATUAL QUE DETERMINOU A CONCESSÃO OBRIGATÓRIA E, AO MESMO TEMPO, A VEDAÇÃO AO CONTRATO DE PROGRAMA. CONTRAPONTOS: ‘ESVAZIAMENTO’ DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS E DESRESPEITO A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS. IMPROCEDÊNCIA. DEFASAGEM E ACOMODAÇÃO GERADAS PELO CONTRATO DE PROGRAMA. TERCEIRO PILAR DA LEI 14.026/2020. (3) O ROBUSTECIMENTO DA INSTÂNCIA FEDERAL PARA A COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO. ALEGAÇÕES: VÍCIO FORMAL ORIGINÁRIO NA ATRIBUIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FISCALIZATÓRIAS E SANCIONADORAS À AGÊNCIA; E ABUSO DE PODER NO PROCEDIMENTO CONDICIONANTE À ELEGIBILIDADE PARA AS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA. CONSIDERAÇÕES SOBRE A TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA, EM FACE DOS ARTS. 13 E 14 DA LEI 14.026/2020. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDAS E, NO MÉRITO, JULGADAS IMPROCEDENTES.” (ADI 6.492, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 25.5.2022).



    Nesse contexto, tenho para mim, após detida reanálise da questão, que a abertura promovida pela Lei 14.026/2020 impede que se